Tribunal: TJPA
Processo: 0814025-93.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814025-93.2022.8.14.0051

APELANTE: PEDRO LUIZ CARVALHO LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO LUIZ CARVALHO LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0814025-93.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELANTE/APELADO: PEDRO LUIZ CARVALHO LIMA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO VISANDO À REFORMA DA DOSIMETRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra a sentença que desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal qualificada no âmbito da violência doméstica, condenando o réu a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. O Ministério Público busca a pronúncia do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteia a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima e as circunstâncias do crime, contém indícios suficientes de
animus necandi
(intenção de matar) a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) analisar, em consequência, o pleito defensivo de reforma da dosimetria da pena fixada para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade de um crime contra a pessoa e os indícios de autoria são incontroversos. A controvérsia reside no elemento subjetivo da conduta. A decisão de primeiro grau, ao desclassificar o delito, fundamentou-se na ausência de vestígios de esganadura no laudo pericial e na conclusão de que não houve perigo de vida. Contudo, tal análise aprofundada do mérito da intenção do agente representa usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio
in dubio pro societate
. No caso, o depoimento firme e detalhado da vítima em juízo, que narrou ter sido enforcada pelo réu, constitui indício robusto de
animus necandi
. A ação de constrição do pescoço é, por sua natureza, meio idôneo para causar a morte, e o fato de ter sido interrompida pela intervenção de uma testemunha caracteriza, em tese, a tentativa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a desclassificação na fase de pronúncia somente é cabível quando a ausência da intenção de matar for manifestamente evidente e incontestável, o que não ocorre no presente caso, onde há uma vertente probatória plausível que ampara a tese acusatória.

6. A ausência de lesões cervicais no laudo pericial ou a não constatação de perigo de vida não são elementos aptos a, por si sós, afastarem de plano a intenção homicida. Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar as provas em sua totalidade – incluindo o depoimento da vítima, os testemunhos e o laudo pericial – para decidir sobre a real intenção do agente.

7. Com o provimento do recurso ministerial para pronunciar o réu, a condenação por lesão corporal é desconstituída, tornando-se prejudicada a análise do recurso defensivo, que visava à reforma da pena referente ao crime desclassificado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para pronunciar o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio. Recurso da Defesa julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, e art. 14, II; CPP, art. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 960188/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; TJ-PA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0800459-61.2022.8.14.0024, Rel. Des. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento, e julgar prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de dezembro
de 2025

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
PEDRO LUIZ CARVALHO LIMA
, este por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA (ID 90805545), que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a imputação de tentativa de feminicídio e condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP).

Narra a denúncia (ID 81186947), em síntese, que no dia 13 de outubro de 2022, no interior da residência do casal, o denunciado, imbuído de
animus necandi
e motivado por ciúmes, agrediu sua companheira com socos no rosto e, em seguida, tentou matá-la por esganadura, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de uma vizinha. Por tais fatos, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença ora guerreada (ID 90805545), na qual entendeu pela ausência de provas do
animus necandi
e desclassificou a conduta para o crime do art. 129, § 13, do CP, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 99130968), apresentando suas razões (ID 100830091), nas quais pugna pela reforma da sentença para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando a existência de indícios suficientes de
animus necandi
e a aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

A Defesa, por sua vez, também apelou, e em suas razões (ID 17036965) pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, as partes rebateram os argumentos adversos e reiteraram seus pedidos (IDs 17036972 e 17036971).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17257687), manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo provimento do apelo ministerial e pelo improvimento do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo a analisá-los, iniciando pelo apelo ministerial, por ser prejudicial ao da defesa.

I. DO MÉRITO RECURSAL

I.1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DO PEDIDO DE PRONÚNCIA

O cerne do recurso ministerial reside na alegação de que a decisão de primeiro grau, ao desclassificar o crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal, usurpou a competência do Tribunal do Júri, porquanto existem nos autos indícios suficientes da intenção de matar (
animus necandi
) por parte do réu.

A tese merece acolhimento.

A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesta fase processual, não se requer um juízo de certeza, como o necessário para a condenação, mas sim um juízo de probabilidade, no qual as dúvidas razoáveis sobre o mérito da causa são resolvidas em favor da sociedade, sob a égide do princípio
in dubio pro societate
.

No caso em tela, a materialidade de uma agressão e os indícios de autoria são incontroversos, sendo admitidos até mesmo na sentença recorrida. A questão fulcral, portanto, é a análise do elemento subjetivo do tipo, ou seja, se o réu agiu com a intenção de matar a vítima ou apenas de lesioná-la.

O juízo de primeiro grau fundamentou a desclassificação na ausência de lesões no pescoço da vítima descritas no Laudo Pericial (ID 81186949) e na conclusão do perito de que não houve perigo de vida. Contudo, essa análise, embora tecnicamente embasada, mostra-se precipitada e aprofundada para esta fase processual.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório fornece uma vertente probatória sólida que ampara a tese da acusação. Em seu depoimento judicial (ID 85325177), a vítima narrou de forma detalhada e coerente que, após ser agredida com socos, fugiu para o apartamento de um vizinho, mas foi perseguida pelo réu. Relatou que, já no outro apartamento, o acusado a empurrou, fazendo-a cair, e então "começou a enforcar a vítima, que estava caída no chão", segurando seu pescoço com as duas mãos. A agressão somente cessou quando "a vizinha Jamile chegou no apartamento e tirou o réu de cima da depoente".

Este relato é um indício veemente da intenção de matar. A esganadura é um meio classicamente reconhecido como idôneo para produzir a morte por asfixia. O fato de a ação ter sido interrompida pela intervenção de uma terceira pessoa é precisamente o que configura a tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

A ausência de marcas no pescoço da vítima ou a não constatação de perigo de vida iminente pelo perito não são fatores que, isoladamente, têm o condão de afastar de plano o
animus necandi
.

É perfeitamente plausível que a ação de esganadura tenha sido interrompida em seu início, antes que pudesse deixar vestígios físicos evidentes ou levar a vítima a um estado crítico. A análise do perito é objetiva quanto ao resultado da lesão, mas não alcança a esfera subjetiva da intenção do agressor no momento da ação.

Dessa forma, havendo uma narrativa crível e detalhada da vítima sobre um ato executório compatível com a intenção de matar, e sendo essa a questão central da causa, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir o conflito probatório e decidir se o réu agiu com dolo homicida ou não.

A jurisprudência pátria é pacífica ao determinar que a desclassificação na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando a ausência de
animus necandi
for manifestamente comprovada.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5.
A desclassificação para lesão corporal não se mostra, por ora, cabível, pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, caracterizando o animus necandi.
(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que, diante de dúvida sobre o elemento volitivo do agente, a pronúncia é a medida que se impõe.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.

1.

Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08004596120228140024, Relatora: Desembargadora KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

2.

Portanto, ao proceder à desclassificação com base em uma valoração aprofundada e não unívoca da prova, o juízo de primeiro grau efetivamente usurpou a competência do Tribunal do Júri. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para que o réu seja pronunciado.

I.2. DO RECURSO DA DEFESA – DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

A defesa do réu recorre da sentença condenatória, pleiteando a reanálise da dosimetria da pena aplicada ao crime de lesão corporal qualificada, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento.

Ocorre que, com o acolhimento do recurso ministerial e a consequente pronúncia do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri por crime de tentativa de feminicídio, a sentença condenatória por lesão corporal é integralmente desconstituída.

Dessa forma, a análise dos pedidos relativos à dosimetria da pena e ao regime prisional fixados na decisão de primeiro grau perde seu objeto. O recurso da defesa, portanto, resta prejudicado.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para, reformando a sentença de primeiro grau (ID 90805545),
PRONUNCIAR
o réu
PEDRO LUIZ CARVALHO LIMA
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA.

Julgo, por conseguinte,
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025